Tribunal: TJSP
Processo: 2115784-93.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000932270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no 2115784-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes
VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TRISUL
S/A, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação Processo no 2115784-93.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
RECLAMANTES: VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA e OUTRO
RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: CAMILA ADRIANE DA SILVA
VOTO no 41240
Reclamação. Irresignação contra r. decisão da E. Turma
de Uniformização do Sistema de Juizados em processo
referente à repetição de valores de corretagem.
Inadequação. Reclamação que não se qualifica como
sucedâneo recursal, nem serve para reexame do conteúdo
do ato reclamado. Ausência de interesse processual.
Extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Visto.
1. Trata-se de reclamação em face da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, com
fundamento no artigo 105, I, alínea “f” da Constituição Federal. Na origem, em
ação de repetição de indébito, ação proposta contra Camila Adriane da Silva.
Busca a preservação da autoridade do julgado no Recurso Especial Repetitivo no
1.551.956-SP, que deu origem ao Tema 938 do E. STJ.
2. Informações prestadas pela E. Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais a fl. 659; citada a beneficiária, manifesta-se a fl. 651/653,
oferecendo parecer o Ministério Público a fl. 677/683, todos pelo não
conhecimento da reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Como disse o d. juiz, Dr. Milton Coutinho Gordo, ao
prestar informações nos autos, a atitude da Reclamante é visivelmente
protelatória, não hesitando em se utilizar de todas as brechas processuais para
prolongar indefinidamente o cumprimento obrigacional a que está sujeita de há
muito.
4. E usa da reclamação, aqui, como substitutivo recursal,
sem nenhum pudor, nada obstante os reiterados pronunciamentos que lhes são
desfavoráveis. A via judicial é inadequada e não tem ela, reclamante, interesse
processual; por todos inúmeros vv. acórdãos, cite-se o recente julgado relatado
pelo eminente Des. Costabile e Solimene, lembrado pelo d. representante
ministerial a fl. 681/682:
“RECLAMAÇÃO. Caso envolvendo o Tema 938 do STJ.
Irresignação contra r. decisão da e. Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados em processo que trata da repetição de
valores relativos à corretagem, julgamento feito pela Turma
Recursal
de
Sorocaba.
Cuida-se
de
reclamação
contra
reclamação, esta última julgada e acolhida pela Turma de
Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais do Est. De S. Paulo. Extinção liminar. Ausência de
interesse processual. Inadequação. Reclamação que não se
qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal
finalidade
revela-se
estranha
à
destinação
constitucional
subjacente à instituição dessa medida processual. Parte que
invocou o art. 14 da Res. 589. Nessa matéria, a Turma de
Uniformização é órgão que atua por delegação do e. Superior
Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por designação do
Tribunal de Justiça (art. 2o da Resolução TJSP 759/2016). Se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
turma de uniformização agiu por delegação, somente a Corte
delegante, respeitados meios e modos necessários, se o caso,
poderá corrigir o quanto ali, então, ficou deliberado. No caso
presente, o e. Superior Tribunal de Justiça. Parte que ainda
invocou, como segundo fundamento, o art. 38 da mesma Res. 589.
Norma que, ao contrário de permitir a utilização da Reclamação
como sucedâneo recursal, e longe de instituir hipótese de
reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas (e
tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de
Uniformização, no exercício de suas atribuições típicas, ou seja,
nos pedidos de uniformização de interpretação de lei e nas
questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação
perante o Órgão Especial, quando ocorrer violação de precedentes
do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça.
Interpretação em conformidade com o art. 190, §7o do Reg.
Interno deste Tribunal de Justiça. Inadequação da via,
indeferimento liminar. Extinção (Rcl 2165773-68.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Costabile e Solimene, 12-08-2020).”
5. Extingue-se o processo com base no art. 485, VI,
do CPC. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator